Tribunal: TCU
Processo: 043.116/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 158/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.116/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Max Sandro Marinho da Silva (XXX.630.242-XX); Natalia de Souza Oliveira (XXX.744.962-XX); Odila Bitencourt Kohler (XXX.415.289-XX); Orlei Coelho de Oliveira (XXX.965.342-XX); Paulo Oliveira Ramos (XXX.264.627-XX); Rafael Andrade Marinelli (XXX.853.128-XX); Rodrigo Carreiro Silva Varao (XXX.364.192-XX); Rodrigo Roberto dos Santos (XXX.998.901-XX); Sandro Luis Tsukada (XXX.535.169-XX); Suzana Vilas Boas Carvalho (XXX.316.311-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.